Tribunal: TJDFT
Processo: 0736085-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736085-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: EDINEIA SANTOS DIAS, LABORATORIOS B BRAUN SA D E C I S Ã O Cuida-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL com o objetivo de desconstituir parcialmente a sentença proferida pela Terceira Vara da Fazenda Pública, nos autos do processo no 0016843-92.2015.8.07.0018, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenou Distrito Federal ao pagamento de R$821.623,96 e fixou os honorários advocatícios em 10% do valor da causa. Em suas razões (ID 30610065), o agravante defende que a decisão é manifestamente contrária ao texto da norma legal, haja vista que fixou os honorários contra a Fazenda Pública sem observar os patamares do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para suspender o cumprimento de sentença. No mérito, pugna pela procedência do pedido rescisório para que seja proferido novo julgamento fixando os honorários conforme os limites do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil. O autor é isento do pagamento das custas processuais (Decreto-Lei no 500/69) e dispensado da realização de depósito prévio (artigo 968, § 1o, do Código de Processo Civil). O pedido liminar foi parcialmente deferido para determinar a suspensão do cumprimento de sentença somente quanto aos honorários advocatícios, até o julgamento do mérito da presente ação (ID 30741333). Os LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A. apresentaram contestação (ID 32134399) em que alegam, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, haja vista que somente o capítulo referente aos honorários advocatícios é que está sendo alvo da presente ação rescisória. Asseveram, assim, que como os honorários são de titularidade do causídico e não da parte, carece-lhes legitimidade para figurar no polo passivo. No mérito, argumentam o descabimento da ação rescisória com fundamento na falta de interposição de recurso pelo Distrito Federal contra a decisão que pretende rescindir. Sustentam, ainda, que uma vez que o Tribunal de Justiça examinou o caso no julgamento do reexame necessário, o órgão está vedado de rejulgar a matéria, nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil. Afirmam que o direito de rescindir a decisão decaiu, haja vista que não houve recurso voluntário da sentença e a Sétima Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no julgamento do reexame necessário, não alterou o capítulo dos honorários. Dessa forma, asseveram que o prazo decadencial é contado do trânsito em julgado da sentença (16.11.2018). Defendem que os honorários advocatícios foram fixados com base no valor da causa, pelo fato deste valor representar com mais acurácia o proveito econômico obtido, haja vista que no curso da ação o Distrito Federal promoveu o pagamento de diversas notas fiscais em aberto. Argumentam que alterar a base de cálculo dos honorários para o valor da condenação iria ingressar no juízo fático-probatório e representaria verdadeira utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. Asseveram, por fim, que existe controvérsia interpretativa sobre a fixação dos honorários advocatícios fixados contra a Fazenda Púbica, o que previne o cabimento de ação rescisória, nos termos da súmula 343 do Supremo Tribunal Federal. Pugnam, preliminarmente, pela extinção do feito em razão da ilegitimidade passiva ou inércia do Distrito Federal na demanda originária e, no mérito, a improcedência da ação. EDINÉIA SANTOS DIAS, causídica dos LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A. na ação principal, formulou contestação (ID 32137423), em que argumenta preliminarmente, a existência da necessidade de formação de litisconsórcio passivo com ANA LÚCIA DA SILVA BRITO, uma vez que a procuração outorgada pelos LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A. na ação principal também atribuiu poderes para essa causídica. No mérito são formuladas as mesmas razões apresentadas na contestação dos LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A. Requer a extinção do feito em razão da inércia do Distrito Federal na instância de origem e, subsidiariamente, a improcedência do feito. O Distrito Federal apresentou réplica, em que refuta as preliminares suscitadas pelos réus (ID 34421901). Relatados, decido. Passo a sanear o feito, nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil. Da legitimidade passiva Os LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A., no bojo da contestação, alegam a sua ilegitimidade passiva, haja vista que somente o capítulo referente aos honorários advocatícios é objeto da presente ação rescisória. Asseveram, assim, que como os honorários são de titularidade das suas causídicas não são partes legítimas na presente ação rescisória. Contudo, sem razão. Quanto ao tema, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as partes possuem legitimidade concorrente com os seus advogados para executar os honorários sucumbenciais. Destaque-se: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO CAUSÍDICO. ART. 24, § 1o, DA LEI N. 8.906/94. PRECEDENTES. EXECUÇÃO EM PROCESSO DIVERSO DO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 589 DO CPC (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 11.232/05). INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte entende que, nos termos do § 1o do art. 24 da Lei n. 8.906/94, o patrono da causa possui direito autônomo de executar os honorários sucumbenciais em legitimidade concorrente com a parte. 2. Após a vigência da Lei n. 11.232/05 a execução de título executivo judicial, atual cumprimento de sentença, se faz nos mesmos autos do processo de conhecimento, caracterizando, assim, o denominado processo sincrético. Antes, porém, a execução deveria seguir a norma do art. 589 do CPC. 3. Tanto o novel cumprimento de sentença quanto o antigo processo de execução definitiva se realizam no processo principal a fim de evitar a possibilidade de dupla cobrança, sobretudo no caso dos autos que trata de execução de honorários de sucumbência, no qual tanto a parte quanto o causídico possuem legitimidade para iniciar a execução conforme alhures explanado. Impende registrar não se pode confundir a possibilidade de executar em autos apartados, no mesmo processo, com a impossibilidade de executar em processo diverso do principal. Ressalte-se que não se trata de execução de honorários contratuais, pois a verba contratada poderá ser executada pelo causídico em processo autônomo, tendo em vista a validade do contrato como título executivo extrajudicial. 4. O acórdão recorrido merece reforma para que seja extinta a presente execução, eis que contrariou a norma do art. 589 do CPC, na redação anterior à Lei n. 11.232/05, o qual deve ser interpretado em harmonia com o § 1o do art. 24 da Lei n. 8.906/94. Em razão da inversão dos ônus da sucumbência, considera-se prejudicada a análise da alegada violação do art. 20, § § 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso especial provido. (REsp 1138111/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 18/03/2010) (g.n.) Neste liame, firmou-se o entendimento desta e. Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E SEU PATRONO. ENUNCIADO No 306 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DO ART. 23 DA LEI No 8.906/94. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o patrono da causa possui direito autônomo de executar os honorários sucumbenciais em legitimidade concorrente com a parte" (REsp 1138111/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2.3.2010, DJe 18.3.2010)[1]. 2. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. Maioria. [1] (Acórdão 1413472, 07291213120218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 19/4/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COISA JULGADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu requerimento de penhora em folha de pagamento de valores relativos a honorários advocatícios sob o fundamento de que a matéria já teria sido discutida em outro processo. 2. Entende-se que a legitimidade para executar os honorários sucumbenciais é concorrente da parte e de seu patrono. 3. Em que pesem os argumentos sobre a natureza alimentícia da verba honorária, os fatos e argumentos ora expostos incidem sobre matéria acobertada pelo manto da coisa julgada, tendo em vista que fazem parte do objeto de procedimento cuja última decisão já transitou em julgado. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1401656, 07360897720218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE VENCEDORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. ADVOGADO E PARTE. QUANTUM. INCIDÊNCIA DA REGRA. ARTIGO 85, §2o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. 1. A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los. 2. A fixação das verbas sucumbenciais constitui consectário lógico do êxito obtido pela parte contrária, sendo expressa a legislação adjetiva quanto a serem devidas na fase do cumprimento de sentença, inclusive (art. 85, §1o, do CPC). 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, §2° do CPC, no percentual mínimo de 10% e no máximo 20%. Portanto, a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, incide apenas quando o proveito econômico obtido não puder ser identificado, por ser inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 4. Não sendo irrisório o valor da causa e sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, não há que se falar na fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, incidindo à espécie a regra geral disposta no §2o do artigo 85 do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1373389, 00178726820148070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 4/10/2021) Desta forma, haja vista que a legitimidade para cobrar os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência é concorrente entre a parte e seu advogado, ambos possuem legitimidade passiva para figurar na ação rescisória em que se discute a verba sucumbencial. Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva dos LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A. Da existência de litisconsórcio passivo necessário A requerida, EDINÉIA SANTOS DIAS, argumenta preliminarmente, a existência da necessidade de formação de litisconsórcio passivo com ANA LÚCIA DA SILVA BRITO, uma vez que a procuração outorgada pelos LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A. também transferiu poderes a essa causídica. Razão lhe assiste. Nas ações rescisórias devem compor o polo passivo todos aqueles que, com a rescisão da decisão, tiverem repercussão na sua esfera jurídica de direitos e interesses, a teor do disposto no artigo 114, do Código de Processo Civil. Confira-se: O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Nesse sentido, segue a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. COLUSÃO DAS PARTES PARA FRAUDAR A LEI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação rescisória é de todos os sujeitos que figuravam como parte no processo originário. 2. O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia. Portanto, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda. Na espécie, em nenhum momento o acórdão rescindendo tratou das normas jurídicas suscitadas pelo autor da ação rescisória, tornando-se inviável aferir a ocorrência da suposta violação. 3. Ao fundamentar a ação rescisória na colusão das partes para fraudar a lei, deve o autor comprovar os fatos alegados, sendo insuficiente a ilação sobre fatos não corroborados pelas provas dos autos, como se verifica no caso vertente. 4. Ação rescisória improcedente. (AR 5.980/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 03/12/2021) A questão controvertida nos autos, refere-se aos parâmetros utilizados para a fixação dos honorários advocatícios devidos pelo Distrito Federal. Em que pese a legitimidade concorrente da parte e dos causídicos para a cobrança das verbas sucumbenciais, estes valores pertencem aos advogados, conforme previsão do artigo 23, da Lei no 8.906/94. Assim, eventual alteração da decisão rescindenda irá impactar diretamente a banca de advogados que patrocinou os LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A. na ação principal. Conforme se constata na ação ordinária, os LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A. outorgaram poderes tanto para EDINÉIA SANTOS DIAS (requerida nos autos), como para ANA LÚCIA DA SILVA BRITO, causídica que não integra a presente relação processual. Considerando os evidentes impactos que a presente ação rescisória tem nos interesses e direitos de ANA LÚCIA DA SILVA BRITO, ela deve ser citada para integrar a presente demanda e responder ao pleito autoral. Da competência Os réus alegam a incompetência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente rescisória, haja vista que esta Corte de Justiça examinou o caso no julgamento do reexame necessário. Desta maneira, alegam que o Órgão está vedado de rejulgar a matéria, nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil. Contudo, sem razão. A competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar seus próprios julgados está prevista no artigo 8o, inciso I, alínea “g”, da Lei no 11.697/2008, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios. Ademais, o Regimento Interno desta Corte, estipula no artigo 21, inciso IV, que compete às Câmaras Cíveis o julgamento das ações rescisória de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados. Desta maneira, uma vez que a pretensão rescisória do autor se dirige contra sentença proferida pela Terceira Vara da Fazenda Pública (ID 30610067), parcialmente reformada pelo Acórdão no 1281985, exarado pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça (ID 30610068), resta evidente a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para o processar e julgar da presente ação rescisória. Sendo assim, rejeito a alegação de incompetência Do cabimento da ação rescisória Defendem os requeridos a impossibilidade de ajuizamento de ação rescisória com fundamento na violação de norma legal, uma vez que existia controvérsia interpretativa sobre a matéria, conforme previsão da súmula 343, do Supremo Tribunal Federal. Melhor sorte não lhes assiste. O cabimento da presente ação rescisória fundamenta-se no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) V - violar manifestamente norma jurídica; Neste ponto, cabe destacar que a análise de cabimento da ação rescisória é feita em abstrato. Deve-se verificar se, em tese, as alegações podem justificar a rescisão do julgado. No caso em análise, o autor apresentou argumentos que abstratamente caracterizam violação manifesta à ordem jurídica, tanto é que os efeitos da tutela antecipada foram parcialmente deferidos. Portanto, o reconhecimento de ofensa à norma jurídica, para fins de cabimento da ação rescisória, é evidente. Para fins da procedência ou não da ação, deve ser apreciada no mérito, em cognação exauriente. Os requeridos alegam que não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, nos termos da Súmula 343, do Supremo Tribunal Federal. Todavia, a existência de controvérsia jurisprudencial, assim como qual o entendimento foi aplicado ao caso concreto, confundem-se com o julgamento do próprio mérito da ação rescisória e deverá ser com este resolvido. Por fim, para o ajuizamento da ação rescisória não é necessário o esgotamento de todos os recursos. O requisito de admissibilidade exigido é de impossibilidade de interposição de recurso - pelo esgotamento dos recursos cabíveis ou pelo escoamento do prazo recursal - e a, assim, a formação da coisa julgada. Nesse sentido, segue o entendimento do verbete sumular no 514, do Superior Tribunal de Justiça: Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos. Desse modo, a ação rescisória é cabível. Desta feita, não existem outros vícios que obstem a transposição para o mérito, estando presentes os pressupostos processuais de existência e validade do processo. Da Decadência Os requeridos alegam que a presente ação rescisória foi ajuizada após o transcurso do prazo de dois anos previsto no artigo 975, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o Distrito Federal não interpôs recurso da sentença rescindenda e que o reexame necessário não promoveu alterações nos honorários sucumbenciais. Afirmam que, dessa forma, o capítulo referente às verbas advocatícias transitou em julgado em 14.09.2018. Sem razão os requeridos. É incontroverso que foi certificado pela Secretaria da Turma que prolatou o julgado rescindendo que este transitou em julgado em 19.11.2020 (ID 30610069). Assim, considerando que a ação rescisória foi ajuizada em 11.11.2021, observado o prazo decadencial de dois anos. Não prospera a alegação de ausência de recurso voluntário e de que o acórdão decorrente do reexame necessário não alterou o capítulo dos honorários, isto porque o reexame necessário devolve ao tribunal toda a matéria decidida desfavoravelmente ao ente estatal, inclusive os honorários advocatícios, conforme estipulado pela Enunciado 325, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, em que pese não ter havido alteração do referido capítulo pelo Tribunal de Justiça, a questão foi reexaminada e mantida conforme julgada pela sentença. Consequentemente, não houve o trânsito em julgado na instância de origem. Assim, enquanto não esgotados os meios de impugnação do decisum, não há como admitir a formação da coisa julgada, conforme preceitua o artigo 6o, § 3o, da LINDB, verbis: Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. (...) § 3o Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso. É o que estabelece o artigo 975, caput, do Código de Processo Civil: o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. De igual forma, o Enunciado 401, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, preceitua que o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial. Portanto, o termo a quo do prazo decadencial é o transcurso do prazo da última decisão proferida naqueles autos, ou seja, 19.11.2020. Destarte, deve ser rechaçada a decadência alegada. Delimitação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus da prova A presente ação rescisória envolve discussão a respeito de uma possível fixação dos honorários do Distrito Federal em desacordo com a norma processual aplicável. A hipótese de cabimento embasada no V, do artigo 966, do Diploma Processual Civil, é relativa a questão exclusivamente de direito, a afastar a necessidade de produção de outras provas, além daquelas que já instruem o feito, à luz do artigo 371, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, bem como inexistindo questões processuais pendentes, declaro o feito saneado. Intime-se o DISTRITO FEDERAL informar o endereço para citação da causídica, no prazo de 10 dias. Em seguida, CITE-SE a ré ANA LÚCIA DA SILVA BRITO para, querendo, contestar o feito no prazo de 15 dias. Registro, por fim, que a temática discutida na ação não se amolda àquelas tipificadas no artigo 178, do Diploma Processual Civil, razão pela qual deixo de intimar o i. representante do Parquet. Brasília, D.F., 25 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator